Tribunal: STF
Processo: RE 543793
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DO
   REAJUSTE DE 28,86% AOS TITULARES DE CARGOS DE MAGISTÉRIO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.